Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À PENHORA. SÚMULA 84 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a proteção da possuidora que, por meio dos embargos de terceiro, prova que a aquisição de direitos e a posse sobre o imóvel são anteriores ao registro de penhora, embora ausente o registro no Cartório dos Imóveis a traduzir a propriedade. Precedentes deste Tribunal.
2. Consoante dispõe a Súmula 84 do STJ, "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."
3. Recurso conhecido e não provido.